Tribunal: TJSP
Processo: 1522687-86.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Réu absolvido. Insurgência ministerial. Violação de domicílio e busca domiciliar irregular não verificadas. Ingresso no imóvel que foi franqueado pelo apelante. Autoria e materialidade demonstradas. Flagrante forjado que não passou da esfera das alegações. Validade dos testemunhos dos policiais. Condenação que se impõe, com pena-base majorada em razão da variedade e

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Réu absolvido. Insurgência ministerial. Violação de domicílio e busca domiciliar irregular não verificadas. Ingresso no imóvel que foi franqueado pelo apelante. Autoria e materialidade demonstradas. Flagrante forjado que não passou da esfera das alegações. Validade dos testemunhos dos policiais. Condenação que se impõe, com pena-base majorada em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas, bem como pelos maus antecedentes. Multirreincidência comprovada. Impossibilidade de aplicação do redutor. Regime fechado como o único adequado. Substituição incabível. Recurso ministerial provido.